Tribunal: TJMT
Processo: 1040885-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040885-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 031.341.711-39 (RECORRENTE), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), ADAIRSO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 361.363.281-00 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS (REFRIGERADOR). SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando demonstrado que a falha no fornecimento de serviço com a oscilação na energia acarretou sobrecarga nos eletrodomésticos acarretando queima de aparelhos, esta configurada falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material e moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1040885-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Patricia Rodrigues de Lima

Adairso Rodrigues de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Condenar a parte reclamada a restituir em favor das partes reclamantes a importância de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2 – Condenar a parte ré ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ); 3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95..”.

No presente os consumidores, pai como titular e filha como moradora e dona do eletrodoméstico, comprovam o dano material suportado pelo consumidores que diante da queima do compressor do refrigerado por sobrecarga de energia, tiveram que desembolsar para troca e conserto do eletrodoméstico a quantia de R$ 1.150,00, que teve correlação com a sobrecarga de energia conforme laudo técnico acostado à exordial.

Cediço, que as prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Assim, a meu ver, diante da ausência de solução administrativa ao caso é devido o dano moral.

Conforme sentença de primeiro grau:

“em que pese as alegações da parte requerida, verifico dos documentos trazidos com a exordial, que o laudo técnico constatou a queima do compressor do refrigerador ELETROLUCX DF52.

Outrossim, as partes autoras alegam que realizaram reclamação junto à parte ré, informando os danos no eletrodoméstico em decorrência de sobrecarga de energia elétrica, conforme protocolo n. 1897176952, não sendo tal fato impugnado ela parte ré em contestação.
A parte requerida apresenta nos autos Relatório Técnico EMT, no qual atesta que não houve qualquer problema na rede elétrica das partes requerentes, alegando ausência de responsabilidade pelo suposto dano material. Além do mais, afirma na contestação que a unidade consumidora das partes autoras pertence ao GRUPO A, o qual impossibilita o procedimento de ressarcimento de danos elétricos pelas normativas da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Entretanto, a parte requerida não comprova nos autos que a UC das partes requerentes pertence ao GRUPO A, pelo contrário, conforme o Relatório Técnico apresentado (ID 130131673), consta que a UC das partes autoras pertencem ao GRUPO B.
Ademais, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL determina que, em casos de ressarcimento por danos elétricos, a Concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade ente o evento causador e o dano reclamado, bem como, deve proceder com a verificação no local ou retirada do equipamento em até 01 (um) dia útil em casos de aparelhos para acondicionamento de alimentos perecíveis.”.

Entendo que cabia a empresa Reclamada comprovar a ausência de falha na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pelas vítimas, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade,
aliado ao fato são dois autoras.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024